Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734574-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 104002211 dos autos originais) foi proferida em 27/09/2021, tendo sido disponibilizada no DJe em 28/09/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 29/09/2021 (quarta-feira), logo, o prazo recursal iniciou no dia 30/09/2021 (quinta-feira) e teria se escoado no dia 22/10/2021 (sexta-feira). O recurso foi interposto nesta data, 27/10/2021, portanto, aparentemente intempestivo. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator